Tribunal: TJBA
Processo: 8041788-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041788-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOSE EDMILSON DA SILVA

Advogado(s)
:
ARTUR JOSE PIRES VELOSO, ALEX TAMBONE, INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO.
DESCUMPRIMENTO DE
TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA.

BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 139, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE SE CONFERIR EFETIVIDADE ÀS DECISÕES JUDICIAIS E RESGUARDAR A SAÚDE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

2. Nas ações de obrigação de fazer relativas a tratamentos de saúde, a medida de bloqueio de valores revela-se adequada para assegurar o cumprimento da decisão judicial, eis que garante o tratamento essencial e contínuo para menor com transtorno do espectro autista.

3. Destarte, não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041788-37.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e, como Agravado,
JOSE EDMILSON DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA